Tribunal: TJDFT
Processo: 0700360-12.2025.8.07.0012
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. POSSE DE VEÍCULO PRODUTO DE FURTO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. RECONHECIMENTO DE MAUS ANTECEDENTES POR CONDENAÇÃO ANTIGA. DESCABIMENTO. READEQUAÇÃO DA PENA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença da Vara Criminal e do Tribunal do Júri de São Sebastião/DF que condenou o apelante pela prática do crime de receptação dolosa (art. 180, caput, do Código Penal), à pena de 1 ano, 9 meses e 3 dias de reclusão, em regime semiaberto, além de 97 dias-multa. A defesa pleiteia, em síntese: (i) absolvição por ausência de provas; (ii) desclassificação para a modalidade culposa (art. 180, § 3o, do CP); ou, subsidiariamente, (iii) redução da pena, com base na inadequação da valoração das circunstâncias judiciais e excesso de pena de multa; e, (iv) fixação de regime mais brando.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para manter a condenação por receptação dolosa; (ii) examinar a possibilidade de desclassificação da conduta para a modalidade culposa; e, (iii) avaliar a legalidade da dosimetria da pena, especialmente quanto à valoração de antecedentes e proporcionalidade da pena-base e da multa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A condenação por receptação dolosa encontra amparo em provas robustas, consistentes e coerentes, notadamente os depoimentos dos policiais que flagraram o acusado na posse do veículo furtado, bem como os documentos que comprovam a procedência ilícita do automóvel.
4. A tese de desconhecimento da origem criminosa do bem não se sustenta diante da ausência de cautelas mínimas na negociação do veículo, como a inexistência de contrato, de verificação documental oficial e de identificação do vendedor, revelando que o acusado assumiu o risco de adquirir produto de crime.
5. A desclassificação para receptação culposa é inviável, porque a conduta do réu ultrapassa os limites da mera negligência, configurando dolo eventual diante da deliberada despreocupação com a origem do bem e da informalidade da negociação.
6. A sentença incorreu em erro ao considerar como maus antecedentes uma condenação cuja pena foi extinta há quase dez anos, contrariando entendimento do STF (Tema 150 da Repercussão Geral) e jurisprudência do TJDFT, que vedam o uso de condenações antigas, distantes no tempo e sem atual relevância criminológica para agravar a pena-base.
7. A pena-base deve ser readequada, considerando-se apenas a culpabilidade como circunstância judicial negativa, mantendo-se a fração de 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima, critério legítimo e admitido pela jurisprudência.
8. A pena de multa foi reduzida proporcionalmente à nova pena privativa de liberdade, atendendo aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena.
9. O regime semiaberto é mantido, diante do histórico criminal do réu e da ausência de elementos que justifiquem abrandamento, mesmo com a pena inferior a quatro anos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A posse recente e injustificada de bem furtado, sem adoção de cautelas mínimas na aquisição, autoriza a condenação por receptação dolosa.
2. Condenação penal transitada em julgado há mais dez anos, com extinção da pena no mesmo período, não pode ser utilizada para agravar a pena-base, por ausência de atualidade e desproporcionalidade.
3. A adoção da fração de 1/8 da diferença entre as penas mínima e máxima para exasperação da pena-base é válida, desde que devidamente fundamentada.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 180, caput e § 3o; CPP, art. 386, VI; CF/1988, art. 5o, XLVI; Lei Complementar no 64/1990; Provimento CNJ no 29.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 150 da Repercussão Geral; STJ, AgRg no HC 753.180/MS, Rel. Min. Jesuíno Rissato, DJe 17.11.2022; TJDFT, Acórdão 1723311, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, j. 29.06.2023; TJDFT, Acórdão 1207890, Rel. Des. Silvânio Barbosa dos Santos, j. 10.10.2019; TJDFT, Acórdão 1333212, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, j. 15.04.2021.